Tribunal: STF
Processo: AI 627330
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
        2.
   Ausência no traslado do teor de peça obrigatória para a formação
   do agravo de instrumento, com aplicação das disposições previstas
   no § 1º do art. 544 do CPC e na Súmula STF nº 288.
   3.    Agravo regimental improvido.